Tribunal: STF
Processo: Rcl 77984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 1.127/DF. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Pierpaolo Cruz Bottini, Igor Sant’Anna Tamasauskas e Davi Lafer Szuvarcfuter, em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo do 21° Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de Recife/PE, nos autos Ação de Indenização por Danos Morais nº 0007897-95.2025.8.17.8201, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1.127/DF.



    2. Os reclamantes narram que na ação de indenização por danos morais em questão, na qual foram acionados como réus, consta que, “na data de 21 de janeiro de 2025, nos autos do inquérito policial nº 0137414-66.2024.8.17.2001, em trâmite perante a 12ª Vara Criminal de Recife, os ADVOGADOS-RECLAMANTES, atuando na defesa dos direitos e interesses dos então investigados JOSÉ ANDRÉ DA ROCHA (“JOSÉ ANDRÉ”), e AISLLA SABRINA TRUTA HENRIQUES DA ROCHA (“AISLLA”), teriam “agido de má-fé ao formularem falsas acusações contra o AUTOR”. 



    3. Afirmam que “o pedido de indenização em questão foi ajuizado por PAULO GUSTAVO GONDIM BORBA CORREIA DE SOUZA, delegado de Polícia Civil, em face dos ADVOGADOS-RECLAMANTES e OUTROS em razão de seu inconformismo com o livre exercício da advocacia”.



    4. Sustentam, em suma, que foram acionados em juízo, “exclusivamente, em razão dos ADVOGADOS-RECLAMANTES terem identificado a possível prática de infrações penais e administrativas pela Força-Tarefa da Polícia Civil de Pernambuco que conduzia referida investigação – a prática de atos de investigação em face de pessoas físicas e jurídicas que tinham sido excluídas do inquérito policial -, tendo formulado requerimento ao MM. Juízo da 12ª Vara Criminal de Recife para que avaliasse a pertinência, ou não, da expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil de Pernambuco e a instauração de inquérito policial”.



    5. Alegam que “receberam com espanto a notícia de que a ação de indenização por danos morais havia sido recebida, com a designação de audiência preliminar de conciliação para o próximo dia 30 de abril de 2025, no formato presencial, Recife/PE, de modo a causar ônus e constrangimento no exercício de defesa”.



    6. Em complemento, os reclamantes trouxeram aos autos, em 14/04/2025, reiteração do pedido liminar formulado na inicial para que seja suspensa a tramitação dos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0007897-95.2025.8.17.8201, fundada, entre outras circunstâncias, na proximidade da data da audiência marcada e na ausência de apreciação de manifestação e/ou análise pela autoridade reclamada do pedido de conversão em audiência virtual.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para o caso, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.



    8. Transcrevo, por oportuno, a ementa produzida no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 1.127/DF:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 



    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. 



    III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. 



    IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. 



    V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. 



    VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. 



    VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. 



    VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. 



    IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. 



    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. 



    XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição.   XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo.  XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”



    9. Quanto à imunidade profissional do advogado, no voto, o Relator, vencedor nesse ponto, asseverou o que segue:



    “Eis o teor dos preceitos atacados:



    §3º (do artigo 2º): No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei.



    (...)



    Colho do artigo 133 da Constituição Federal, como regra, a inviolabilidade por atos e manifestações no exercício da profissão de advogado. A exceção corre à conta da lei, no que o texto constitucional contém a cláusula “nos limites da Lei”. Pois bem, estes vieram à balha com a Lei nº 8.906/94, com o Estatuto dos Advogados. Então, considerado até mesmo o poder de polícia exercida pelo juiz, a possibilidade de haver o corte da palavra e a riscadura de expressões que sejam tidas como injuriosas em seu sentido largo - artigo 15 do Código de Processo Civil -, na lei em comento dispôs-se sobre a imunidade - buscando, acima de tudo, afastar o cerceio ao exercício da profissão, deixando os profissionais da advocacia, em um primeiro passo, como senhores da atividade a ser desenvolvida - e previram-se sanções disciplinares por excessos. Não vejo como concluir, tendo em vista o artigo 133 da Constituição Federal, pela pecha da inconstitucionalidade. Julgo improcedente o pedido formulado.”



    10. Na presente hipótese, em sede de cognição sumária, ínsita ao momento processual, verifico presente a plausibilidade jurídica do pedido diante das informações disponíveis nos autos, pelas razões que passo a expor.



    11. No processo recebido na origem, no qual foi proferida a decisão reclamada, o fato que ensejou o pedido de indenização de agente público frente aos advogados que funcionaram no inquérito, ora reclamantes, está assim relatado (e-doc. 3, p. 3): 



    “(...) 05. No dia 21/01/2025, por meio de petição de ID 193039845 do NPU 0137414-66.2024.8.17.2001, que tramita na 12ª Vara Criminal da Capital, os advogados réus, patronos de dois investigados no Inquérito Policial nº 2023.0236.000010-86 (ORQ Integration), agiram de má-fé ao formularem falsas acusações contra o autor, Delegado de Polícia Paulo Gustavo Gondim Borba Correia de Souza.



    06. Os réus afirmaram, de forma leviana e inverídica, que o autor teria "empreendido diligências" após o arquivamento do inquérito policial em 09/01/2025, o que não corresponde à realidade. O autor estava de férias naquele período e só retomou suas atividades em 17/01/2024, quando recebeu, de ofício, o SEI-C nº 162608 do COAF, sem que houvesse qualquer requisição de sua parte.



    07. Em um ato que demonstra ainda mais a má-fé e a intenção de causar danos, os réus chegaram a requerer, formalmente, o envio de ofício à Corregedoria e ao Ministério Público para abertura de procedimento administrativo e criminal, respectivamente, sugerindo a ocorrência de infração ética e de crime de abuso de autoridade supostamente perpetrado pelo autor.



    08. Esse requerimento, além de infundado, foi feito com o claro objetivo de intensificar o constrangimento e o desgaste profissional e pessoal do autor, expondo-o a investigações desnecessárias e prejudiciais à sua imagem e reputação.



    09. A conduta dos réus, ao buscar a abertura de procedimentos administrativos e criminais sem qualquer fundamento, reforça o caráter abusivo e danoso de suas ações, justificando plenamente o pedido de indenização por danos morais.



    10. As afirmações dos réus, feitas de forma intencional e maliciosa, causaram danos à honra, à imagem e à reputação do autor, expondo-o publicamente como se houvesse agido com ilegalidade e má-fé no exercício de suas funções.



    11. Tais condutas não apenas afetaram sua vida profissional, mas também geraram intenso sofrimento psicológico e emocional.”



    12. A autoridade reclamada recebeu o pedido e determinou audiência de conciliação presencial, pelo que requerem os reclamantes liminarmente a suspensão do processamento da demanda.



    Passo à análise.



    13. Ainda que o objeto discutido na seara criminal não seja o escopo da presente demanda, os reclamantes delinearam as razões que moldaram a tese em defesa dos seus constituídos, sujeita ao crivo do juiz da causa, na qual questionam operação conduzida por agente(s) público(s). Para tanto, como parece ser inconteste pela leitura da inicial da ação de danos morais, utilizaram-se de via “formal” para o referido “requerimento”, no exercício da profissão, em defesa de seus constituídos. Reside nesse ponto a probabilidade do direito. 



    14. Quanto ao perigo da demora, alegam os autores a proximidade da audiência de conciliação presencial, marcada para 30/04/2025, em Estado diverso dos seus domicílios, o que poderia se revelar providência injustificada em detrimento de garantia profissional constitucionalmente assegurada, caso esta reclamação seja julgada procedente ao final. É certo que, em regra, mera intimação para audiência não configura constrangimento a ensejar remédio judicial. Contudo, as circunstâncias até aqui descritas e o zelo que o ordenamento jurídico e esta Corte dedicam ao livre exercício da advocacia recomendam cautela. 



    15. Não há informações, ao menos por ora, de que as manifestações dos reclamantes no exercício da profissão extrapolaram os limites legais, de modo a macular a garantia de inviolabilidade prevista no Estatuto da OAB e confirmada na ADI nº 1.127/DF (“nos termos da lei”). Dessa forma, revela-se possível concluir, ao menos, repiso, nesta análise preliminar, que, no caso vertente, a probabilidade do direito e o perigo da demora recomendam suspender o processamento dos autos na origem e esperar que venham as informações da autoridade reclamada. 



    16. Ante o exposto, sem prejuízo de superveniente nova análise, após a contestação da parte beneficiária, defiro o pedido liminar, para suspender o ato reclamado — pelo qual se designou audiência de conciliação, bem como a tramitação da ação indenizatória nº 0007897-95.2025.8.17.8201 — até o julgamento de mérito desta reclamação.



    17. Comuniquem-se, com urgência, o Juízo do 21º Juizado Especial Cível de Recife/PE para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas informações da ação indenizatória nº 0007897-95.2025.8.17.8201, no prazo legal.



    18. Cite-se a parte beneficiária, para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).



    19. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para manifestação (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator